Tribunal: TJDFT
Processo: 0808585-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. USO INADEQUADO. BLOQUEIO E RETOMADA DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, em ação de indenização, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 71429359).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71429361). Sem preparo, pois os recorrentes formularam pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que o dever de indenizar é evidente, diante da comprovação da falha na prestação dos serviços, caracterizada pelo bloqueio indevido do veículo, do dano e do nexo causal. Alegam que o dano moral restou configurado nos autos, em razão do constrangimento a que foram submetidos. Aduzem que não houve a efetiva comprovação de que os recorrentes teriam utilizado o veículo em desacordo com as condições pactuadas, especialmente no que diz respeito à utilização fora do território nacional ou em zona de vigilância aduaneira. Pedem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a responsabilização da recorrida e a consequente condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pelos recorrentes.4. Contrarrazões da recorrida pelo desprovimento do recurso (ID 71429363).5. Gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos com a petição de ID 71749559 comprovam a hipossuficiência financeira dos recorrentes. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.II. Questão em discussão6. Saber se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida.III. Razões de decidir7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.9. Pois bem, o negócio jurídico entabulado entre as partes resta incontroverso nos autos, bem como a ocorrência do bloqueio do veículo por parte da ré, ora recorrida, e a rescisão antecipada com a retomada do bem, quando os recorrentes se encontravam com o veículo em Foz do Iguaçu/PR. Assim, a controvérsia está em saber se os fatos ocorreram de forma legítima ou se houve falha na prestação do serviço por parte da ré a autorizar a reparação de danos pretendida.10. Compulsando detidamente os autos, entendo que o bloqueio do veículo, acompanhado de sua retomada e rescisão antecipada do contrato, foi efetuado nos termos do contrato entabulado entre as partes, não havendo falar em falha na prestação dos serviços.11. Com efeito, as Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros (ID 7149355) informam, de forma clara e expressa, na cláusula 1.22, alínea "o", que a utilização do carro fora do território nacional e/ou em zona de vigilância aduaneira, limitada a até 150km da fronteira, caracteriza "uso inadequado do carro". Por sua vez, a cláusula 4.6, alína "c" das Condições Gerais estabelece que a locadora poderá reaver o carro, com efeito imediato, se ocorrer qualquer hipótese de "uso inadequado do carro". Ora, uma vez que os recorrentes se encontravam com o veículo em Foz do Iguaçu, município sabidamente situado na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o bloqueio e a retomada do veículo se deram em estrita observância ao disposto no contrato entabulado entre as partes, não havendo falar em falha na prestação dos serviços. Ademais, não bastasse a previsão de tais cláusulas dispondo expressamente sobre a retomada do veículo na ocorrência do uso inadequado em zona de fronteira, vale notar que a informação sobre a proibição da utilização do carro fora do território nacional e/ou em zona de vigilância aduaneira encontra-se igualmente em destaque no contrato, logo no início das Condições Gerais, sob o título "Regiões de fronteira", o que demonstra a clareza e a adequação da informação. Por outro lado, vale mencionar que a natureza do contrato e suas especificidades, em especial a questão levantada pela ré no que concerne aos riscos adicionais representados pela possível entrada do veículo em país diverso, demonstram a ausência de abusividade nas referidas cláusulas contratuais.12. É dizer, a conduta da ré caracterizou verdadeiro exercício regular de direito, não podendo ser caracterizado como ato ilícito passível de indenização.13. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.IV. Dispositivo e tese14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça ora deferida.15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.